Tribunal: TJDFT
Processo: 0704773-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0704773-12.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARITA RIBEIRO RAFAEL AGRAVADO: GUSTAVO FABIANO REIS DE MORAES D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, a agravante pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília, que indeferiu parcialmente a gratuidade de justiça, apenas para autorizar o recolhimento das despesas ao final do processo, ao argumento de que a agravante possui diversos bens a partilhar (consoante documentos anexados), de modo que a incapacidade financeira é momentânea. A recorrente alega que está desempregada, não aufere renda por qualquer meio, não detém poupança e não recebe qualquer amparo ou benefício material de seu ex-marido. Sustenta que, por imposição patriarcal, se dedicou à criação das duas (2) filhas, a fim de que o agravado pudesse se dedicar ao negócio da família, com abdicação de sua carreira profissional, e hoje encontra-se com dificuldades de se inserir no mercado de trabalho. Afirma que, apesar dos bens a serem partilhados, tendo em vista os inúmeros atrasos no pagamento da pensão das filhas, acumulou durante esse período várias dívidas para conseguir arcar com as despesas das filhas e a manutenção do lar, motivo pelo qual não possui condições econômicas de pagar as despesas processuais e honorários advocatícios, sem comprometer o próprio sustento e o de sua família. Requer seja concedida a antecipação dos efeitos da tutela, para que seja deferida a gratuidade de justiça na sua totalidade. Ao final, pugna pelo provimento do recurso para que seja mantida a concessão do benefício da gratuidade judiciária, que deverá abranger todas as despesas processuais (custas, honorários advocatícios, honorários periciais etc) relacionados ao processo de origem, bem como os recursos correspondentes, a exemplo do presente agravo. Intimada a parte agravante para comprovar a sua situação de hipossuficiência, esta se manifestou no ID no 33413471, reiterando as razões do agravo e colacionando documentos. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da antecipação da pretensão recursal postulada, quais sejam: a) a probabilidade do direito alegado nas razões do recurso; b) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Prima facie, em análise feita em sede de summaria cognitio, e com relação ao periculum in mora, é fácil supor os prejuízos que adviriam à agravante, pois a decisão agravada é capaz de gerar lesão de difícil reparação. Quanto ao outro requisito apontado acima, saliente-se que, à primeira vista, não se vislumbra a probabilidade do direito alegado nas razões do recurso. Com efeito, o benefício da gratuidade de justiça está normatizado entre os arts. 98 e 102, do CPC, que preveem o direito à assistência judiciária gratuita àqueles que não sejam capazes de demandar em juízo sem que isso comprometa seu sustento ou de sua família. O § 2o do art. 99 do CPC estabelece que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Além disso, o § 3o do referido artigo confere presunção de veracidade à alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, como no presente caso. Com base no entendimento do artigo supracitado e de acordo com o ordenamento jurídico, conclui-se que, para usufruir de benefício da justiça gratuita, mister a comprovação da condição de hipossuficiência. Na hipótese vertente, a recorrente foi intimada para comprovar os requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça. Todavia, não há nos autos, ex pronto, a demonstração de despesas, capaz de configurar sua situação de hipossuficiência, o que indica ser desarrazoada a pretensão de ter acesso à gratuidade de justiça, já que, em princípio, a declaração de hipossuficiência apresentada possui presunção apenas relativa de veracidade. Observe-se que, para a concessão da gratuidade de justiça, a parte tem que comprovar que o pagamento das custas processuais compromete sua sobrevivência e/ou de sua família, o que, em princípio, não restou comprovado nos autos. Dessa forma, indefiro a liminar pleiteada. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 12 de abril de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator